Tribunal: TCU
Processo: 024.456/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 232838/2014-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 1379/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2505/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de omissão no dever de prestar contas no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 232838/2014-3 Considerando que a prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento é regulamentada pela Resolução TCU 344, de 11.10.2022, a qual estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir dos termos iniciais indicados no art. 4o, conforme cada caso; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ordinário foi fixado em 29.4.2019, data limite para apresentação da prestação de contas ao órgão competente, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (29.4.2019) e o primeiro evento interruptivo válido (notificação de cobrança via edital em 6.6.2024), transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, o que configura a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória; Considerando que, nos termos da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição impede a continuidade da apuração de responsabilidade, bem como a aplicação de sanções ou a exigência de ressarcimento; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 4o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, encerrar e arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 024.456/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juliane Franciele Nonemacher (XXX.267.199-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Victor Gabriel de Morais Moreira (OAB/PI 22981), representando Juliane Franciele Nonemacher. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.